Tribunal: STF
Processo: RE 1546140
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários. Improbidade administrativa. Fraude à licitação. Art. 10, inc. VII, da Lei nº 8.429, de 1992. Nova redação dada pela lei nº 14.230, de 2021, ao caput do art. 11 e revogação do pertinente inc. I. Irrelevância para o caso em concreto. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar atos de improbidade administrativa praticados por ex-prefeito e ex-integrantes da comissão de licitação do Município de São Bento/PB.



    2. Os pedidos foram julgados procedentes em 1º Grau, decisão confirmada pelo TJSP, uma vez que foi reconhecida a prática dolosa de atos de improbidade destinados a fraudar licitações.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação decorrente de contrariedade aos princípios da Administração Pública após a edição da Lei nº 14.230, de 2021, pela qual se revogou o inc. I do art. 11 da citada norma; (ii) verificar se a absolvição na esfera criminal repercute de forma a encerrar o procedimento no tocante ao ilícito administrativo; e (iii) analisar se ficou comprovado o dolo na conduta dos agentes. 



    III. Razões de decidir 



    4. A par da narrativa a respeito da contrariedade aos princípios da Administração Pública, o pedido formulado na ação de improbidade administrativa foi julgado procedente a partir do enquadramento da conduta dos réus na precisão do art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429, de 1992, tal como indicado desde a inicial. A revogação do inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, não é suficiente, no caso concreto, a inviabilizar a demanda, considerando ter havido tipificação específica. 



    5. Em relação à absolvição de Jairo Rodrigues da Silva no âmbito penal, consta do acórdão recorrido que não houve negativa de autoria ou registro de inexistência do fato, mas tão somente insuficiência de provas que pudessem sustentar a condenação criminal. 



    5.1. Assim, considerada a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a ausência de condenação criminal, no caso, não repercute na apuração da improbidade administrativa.



    6. Quanto à comprovação dos atos que demonstram a improbidade administrativa, bem como o dolo dos recorrentes, que fraudaram as licitações para obter benefícios financeiros em detrimento do erário público, o acórdão impugnado mostra-se fundamentado de forma detalhada. 



    7. Nesse sentido, ressalto que para chegar à conclusão em sentido contrário ao exarado pelo Tribunal a quo seria necessário reexaminar o quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recursos extraordinários parcialmente conhecidos e, nessa parte, negado seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, DA LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.230/21. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARE 843.989 (TEMA 1.199). EFETIVIDADE. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NO PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEF. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO. MATERIALIDADE DO ILÍCITO E AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. DEMONSTRAÇÃO. IMPROVIMENTO.



    1. Apelações de sentença proferida pelo Juízo Federal da 8ª Vara da Paraíba, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os ora apelantes pela prática do ato previsto no art. 11, da Lei 8429/92. 



    2. Na origem dos fatos, a existência dos atos ímprobos ofensivos aos princípios da Administração Pública diz respeito às fraudes visando frustrar o caráter lícito de diversos procedimentos licitatórios, particularmente, no âmbito das Cartas-Convite nºs 01/2006 e 05/2006, ocorridos no Município de São Bento - PB, à época em que era prefeito o demandado Jaci Severino de Souza; os membros da comissão de licitação, os também demandados Valdério Antônio Bezerra, Jairo Rodrigues da Silva e Arlindo Borges da Silva, concorreram para a prática do ilícito, pois tinham conhecimento que o demandado Géferson Rodrigues da Silva era procurador da empresa Celta Construções Ltda. e sócio administrador da Gema Construções Ltda., as quais, indevidamente, participaram das licitações, de modo que uma delas se sagrava vencedora e eram contratadas para a execução do objeto da presente demanda. 



    3. Suspensão do prazo prescricional. Quanto à aplicação da dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, previstos na Lei 14.230/2021, a matéria teve reconhecida a Repercussão Geral (Tema 1.199) pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE 843.989, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ao acolher os embargos da Procuradoria-Geral da República, em 3/3/2022, o relator determinou a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais, mesmo que por simples petição, tenha sido a aplicação retroativa da referida Lei suscitada, a fim de prevenir juízos conflitantes; e, em 22/4/22, ao decidir sobre os segundos aclaratórios, com efeitos infringentes, determinou a suspensão do prazo prescricional nos processos com repercussão geral reconhecida no aludido tema. 



    4. Efetividade da decisão de suspender o prazo prescricional, até o julgamento definitivo, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 843.989. 



    5. Noticiada a absolvição do réu Jairo Rodrigues da Silva, no julgamento da apelação criminal - Processo nº 0000053-46.2014.4.058202, que trata da mesma matéria e dos mesmos fatos discutidos nestes autos, em razão de não existirem provas suficientes que caracterizasse cometimento de ato ilícito. 



    6. Aplicabilidade do princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, razão pela qual se compreende que a coisa julgada de uma dessas esferas não interfere no processo em que se apura a responsabilidade de outra, salvo no caso em que o juízo criminal concluir pela inexistência do fato ou da negativa de autoria. 



    7. A noticiada absolvição, na esfera penal, não favorece à pretensão da defesa, porquanto tenha decorrido por insuficiência de provas, de modo a não repercutir no prosseguimento da presente ação civil. 



    8. Da pretensão recursal. Questões preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa. No mérito, as defesas técnicas dos apelantes alegaram ausência de provas da materialidade do ato ímprobo, por inexistência de dano ao erário público, bem como do elemento subjetivo, por ausência de má-fé. 



    9. Improcedência da arguição de ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação, à falta de razões jurídicas que a ampare. O caso atrai a incidência da regra de competência prevista no artigo 109, IV, da Constituição Federal. A legitimidade ativa do Ministério Público Federal para promover a responsabilização dos réus pelas irregularidades nos aludidos convites reside no fato de que, como reconhecido na sentença e na decisão de 341833, os recursos pertinentes originaram-se, em parte, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF. Do fato de tratar-se de verbas repassadas pela União ao Município de São Bento, claramente, exsurge-se o interesse federal em fiscalizar a gestão e a prestação de contas dos recursos, não incorporados ao patrimônio da municipalidade, a legitimar a intervenção do Ministério Público Federal. 



    10. Improcedência do alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da petição formulada pelo corréu ex-prefeito, que pleiteava a juntada de prova nova produzida, depois de encerrada a instrução probatória nesta ação civil pública. Os interrogatórios dos acusados, colhidos na audiência de instrução da Ação Penal nº 0000053-46.2014.4.05.8202, não beneficiariam às defesas dos réus no presente feito. Deixa assente a sentença que o pedido foi indeferido com fundamento na preclusão temporal, porquanto, apesar de terem sido os réus intimados para indicar as provas que pretendessem produzir, antes da audiência de instrução ocorrida em 19 de julho de 2017, estes não requereram a tomada de seus depoimentos. Demais, consoante o termo de audiência, id. 1644073, os réus presentes não requereram produção dessa prova, tampouco de outra, e não trouxeram as testemunhas por eles arroladas. 



    11. Do mérito. A sentença harmoniza-se com o caderno processual, a revelar a prática do ato ímprobo, consistente de ofensa a princípio da Administração Pública, de perfeita adequação às previsões contidas na Lei 8.429/92. Com efeito, a fundamentação da sentença atende ao preceito expresso no art. 93, IX, da Constituição Federal. O magistrado analisou e deu aos fatos noticiados devida amplitude, ao firmar-se na compreensão da demonstração de prova suficiente do ato ímprobo praticado, do qual resultou a ofensa à lisura do certame licitatório. O agir imputado revelou uma conduta reprovável no tratamento da coisa pública, diante do conluio engendrado, em desrespeito às exigências impostas pela Lei de Licitação. 



    12. O perfeito enquadramento das condutas dos réus, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.429, na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, enseja observação pertinente à revogação do mencionado inciso, cuja disposição nele contida passou a integrar a nova redação do inciso V do artigo 11: V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (...). 



    13. As condutas praticadas pelos demandados, com a frustração e ofensa à concorrência, em prejuízo da imparcialidade do procedimento licitatório, ainda que se invoquem as recentes alterações legislativas, continuam a ser passíveis de condenação diante do favorecimento ilícito de terceiros que contrataram com a Administração. 



    14. O demandante se desincumbiu do onus probandi, na busca da verdade real, verificado no caderno processual, que se erige contundente na demonstração do ilícito praticado, na seara dos procedimentos licitatórios. Desta verificação fática, os argumentos da defesa não logram destituir os fundamentos da sentença recorrida, pautada na existência de fatos deveras comprovados por vasta documentação coligida à instrução do processo. Não se sustenta a alegação dos réus de assentar-se a sentença em meras conjecturas e presunções. A verdade colhida nos autos não referenda a pretensão. 



    15. Os responsáveis pela aplicação devida da verba federal não obedeceram às disposições legais, o que afasta a alegação de existir prova da ofensa aos princípios da Administração Pública. A fraude foi demonstrada e revela, claramente, que os atores do conluio engendrado agiam de forma consciente. Ao contrário do quanto alegado, a fraude ganha contornos maiores quando se constata o requinte do modo como se operava a participação das empresas vinculadas ao corréu Gérfeson, ao se apresentar, ao mesmo tempo, na condição de representante legal da empresa Gema Construções e Comércio e procurador da Celta Construções, Limpeza e Conservação, indistintamente. De maior estranheza, o fato de não ter a licitação, por seus membros, glosado, refutado e denunciado a documentação relativa às habilitações de ditas empresas nos procedimentos licitatórios. 



    16. Refuta-se, apenas por argumento, o alegado desconhecimento da lei, que não beneficia o agente público por seu comportamento escuso. Também, rejeita-se a alegação de mera irregularidade a ser apurada no âmbito administrativo, porquanto é a fraude perpetrada que se arvora assaz demonstrada neste caso. 



    17. Do elemento subjetivo. Nas condutas praticadas, verifica-se o dolo, o qual, necessariamente, não precisa ser específico, bastando ser genérico ou eventual, na medida em que se demonstrou, no caderno processual, a intenção deliberada na fraude, consistente da simulação do procedimento de licitação. O conluio engendrado resultou no inaceitável direcionamento da contratação das referidas empresas envolvidas Gema e Celta. 



    18. O acervo probatório demonstra que os demandados sabiam que realizavam uma contratação eivada de fraude, sem competição, à margem da lei de licitação, não sendo crível a alegação de que apenas agiam conforme entendimento administrativo que vigora à época. Embora pudessem barrar o certame, o ex-prefeito e os membros da comissão de licitação agiram de forma consciente para concretizar o ato de indevida contratação, a afastar a hipótese de concorrência de outros empresários interessados, o que implica reconhecer que atuavam conscientemente. A fraude concretizada contou com a participação ativa do ex-prefeito, conhecedor do procedimento licitatório a ser seguido, do que resultou a ordem de liberação da verba para os contratos dos quais restou favorecido, diretamente, o demandado particular, que atuava duplamente como representante legal das empresas envolvidas. Nesse quadro, o elemento subjetivo estampa a conduta dos envolvidos, numa série de descasos dos administradores para com o bem público. 



    19. Quanto à dosimetria, em que não ter havido insurgência recursal acerca do tema, as sanções foram impostas com fundamento no art. 12, III, da Lei 8.429/92, com estrita observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dentro dos limites permitidos, a compreender a gravidade dos fatos.



    20. Improvimento das apelações.” (e-doc. 215).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 243).



    3. No recurso extraordinário acostado ao e-doc. 254, Valderio Antonio Bezerra, Jairo Rodrigues da Silva e Arlindo Borges da Silva apontam violados o art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, arguindo a contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    3.1. Discorrem sobre a revogação do inc. I do art. 11 da LIA, sustentando não mais ser possível a configuração de ato improbidade a partir da alegação de violação aos princípios da Administração. 



    3.2. Asseveram não configurado qualquer ato de improbidade, não tendo sido comprovada a má-fé, tampouco dano ao erário.



    3.3. Requerem o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 254).



    4. Pelo recurso extraordinário constante do e-doc. 260, Jaci Severino de Souza replica a argumentação acima descrita, requerendo, ao final, o provimento do extraordinário, objetivando ser absolvido da condenação imposta.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, aponto que este recurso extraordinário não tem chance de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.



    5.1. A alegação de nulidade processual por falta de intimação da parte para a sessão de julgamento, rejeitada pelo Colegiado de origem, somente poderia ser aferida mediante o reexame do conteúdo fático do processo, em conjunto com a legislação infraconstitucional de regência, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No tocante à revogação do inc. I do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, tenho que tal modificação não é suficiente, no caso concreto, a inviabilizar a demanda. Isso porque desde a inicial, a par de discorrer sobre a contrariedade aos princípios da Administração Pública, o Ministério Público indicou que a conduta dos réus, destinada a burlar os objetivos dos procedimentos licitatórios, enquadrava-se no inc. VIII do art. 10 da norma mencionada (e-doc. 2, p. 8-9), a saber:



    "Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:



    VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;”



    6.1. O enquadramento dos atos praticados no tipo previsto no dispositivo acima transcrito foi expressamente consignado na sentença:



    “Merece destaque que o caso não se amolda à hipótese de dispensa indevida de licitação, também prevista no mesmo inciso VIII do art. 10 da LIA, mas sim na primeira parte consistente na frustração do caráter competitivo, não subsistindo, portanto, o entendimento invocado pelo autor e consagrado na jurisprudência no sentido de que, nesta hipótese, dano se apresenta presumido.” (e-doc. 94, p. 6; grifos nossos). 



    6.2. Tal aspecto foi especificamente ressaltado pelo Colegiado de origem:



    “O perfeito enquadramento das condutas dos réus, com fundamento no art. 11, I, da Lei 8.429/92, na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei 14.230/21, enseja observação pertinente à revogação do mencionado inciso, cuja disposição nele contida passou a integrar a nova redação do inciso V do artigo 11:



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    Dito isto, as condutas praticadas pelos demandados, com a frustração e ofensa à concorrência, em prejuízo da imparcialidade do procedimento licitatório, ainda que se invoquem as recentes alterações legislativas, continuam a ser passíveis de condenação diante do favorecimento ilícito de terceiros que contrataram com a Administração.” (e-doc. 200, p. 7-8).



    7. Em relação à absolvição de Jairo Rodrigues da Silva no âmbito penal, consta do acórdão recorrido que não houve negativa de autoria ou registro de inexistência do fato, mas tão somente insuficiência de provas que pudessem sustentar a condenação criminal. 



    7.1. Assim, considerada a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, a ausência de condenação criminal, no caso, não repercute na apuração da improbidade administrativa.



    8. Por fim, quanto à comprovação dos atos que demonstram a improbidade administrativa, bem como o dolo dos recorrentes, que fraudaram as licitações para obter benefícios financeiros em detrimento do erário público, o acórdão impugnado mostra-se fundamentado de forma detalhada, como revela a ementa transcrita.



    9. Tendo o Tribunal de origem, a partir dos elementos probatórios e na interpretação dos arts. 10, inc. VIII, e 11, inc. V, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, consignou que a conduta imputada aos ora recorrentes se enquadraria como ato de improbidade. Desse modo, para divergir do que assentado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, considerado o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    “E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.130/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1.199. DOLO E DANO AO ERÁRIO VERIFICADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo, o dolo. 2. Dolo e dano ao erário verificados na origem, havendo continuidade típico-normativa das condutas na nova redação do art. 10, I e XIII, Lei nº 8.429/92, conferida pela Lei nº 14.130/2021. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.487.345-ED-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE CONDUTA DOLOSA. ART. 10, CAPUT, E ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/92. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 2.Conforme premissa fática assentada no acórdão reclamado, o caso dos autos versa sobre a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a incidência do item 3 do Tema 1199 do STF por ausência de aderência estrita. 3.Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 70.662-AgR/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 14/10/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO . CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. MODIFICAÇÃO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base nos seguintes fundamentos: (i) no que concerne à discussão concernente à configuração de dolo nas condutas tidas como de improbidade administrativa, impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória, a teor da Súmula 279/STF, e envolvimento de controvérsia de índole infraconstitucional; e (ii) com relação à questão da incidência, no caso, da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, conferida pela Lei n. 14.230/2021, consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo, notadamente com a tese fixada no Tema 1.199/RG e no ARE 1.346.594 AgR-segundo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se é possível revisar a questão alusiva à configuração do dolo, considerada a vedação de reexame de fatos e provas bem como a inadequação da reinterpretação de norma infraconstitucional na via extraordinária; e (ii) se é adequada a aplicação retroativa da nova redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, dada pela Lei n. 14.230/2021, a fatos anteriores à vigência, relativamente a processos sem coisa julgada formada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. 5. As alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei de Improbidade aplicam-se a fatos anteriores, se não formada a coisa julgada, conforme a tese fixada no Tema 1.199/RG e o decidido no ARE 1.346.594 AgR-segundo. IV. DISPOSITIVO 6 Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.524.256-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    13. Ante o exposto, conheço em parte dos recursos extraordinários e, nessa parte, nego-lhes seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator